Tribunal: TJMT
Processo: 1022747-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022747-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), DORIVAL ORCATI - CPF: 072.918.098-00 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO DESCUMPRIDA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie,

posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença movido por Dorival Orçati, fixou o valor das
astreintes
no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por descumprimento da decisão.

Inconformada, aduz a agravante que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que não houve descumprimento de ordem judicial e que a liminar foi devidamente cumprida. Segue sustentando a inexigibilidade do título, tendo em vista que inexiste descumprimento de tutela de urgência pela agravante, sendo que a decisão determinou que a ré autorizasse a internação do autor, em quarto individual com direito a acompanhante para procedimento cirúrgico, bem como todo os demais procedimentos médico-hospitalares necessários, até a alta do paciente.

Segue asseverando que as
astreintes
fixadas mostrou-se excessiva, gerando claro enriquecimento sem causa ao autor e onerando as demais carteiras de clientes do plano de saúde. Afirma que a aplicação de multa sem os limites dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade resultará em desequilíbrio econômico. Ao final, requer a reforma da decisão para, tão somente, afastar ou minorar o valor da multa arbitrada pelo juízo na origem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 149870677).

As informações foram prestadas pela magistrada
a quo
, mantendo a decisão (id. 150923708).

O agravado apresentou contraminuta (id. 152399178), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que o agravado pretende o recebimento do importe de R$ 51.516,10 (cinquenta e um mil quinhentos e dezesseis reais e dez centavos) decorrente da sentença transitada em julgado. A ré, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução em relação ao valor das
astreintes
, sob o argumento de que a decisão liminar foi devidamente cumprida. Alternativamente, postulou pela redução da multa arbitrada.

A parte impugnada se manifestou alegando a existência de provas do descumprimento da decisão liminar. Aduz que a executada apenas alega, sem comprovar que o valor da multa aplicada é desproporcional. Ainda, que a medida liminar foi descumprida não somente na autorização do procedimento cirúrgico, mas também na negativa para a realização de exames necessários no pré-operatório, e pela não autorização e custeio da prótese necessária durante a cirurgia.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que “
a decisão liminar teve o seu cumprimento obstado no período de 06/04/2021 a 29/04/2021 – 23 dias! –, sendo devidas as astreintes no valor fixado na sentença (R$20.000,00), o qual não se mostra excessivo, nem desproporcional à obrigação principal objeto da demanda (...)”,
motivo pelo qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 96711707 – Autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não houve descumprimento de ordem judicial e que a liminar foi devidamente cumprida. Segue asseverando que as
astreintes
fixadas mostrou-se excessiva, gerando claro enriquecimento sem causa ao autor e onerando as demais carteiras de clientes do plano de saúde. Afirma que a aplicação de multa sem os limites dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade resultará em desequilíbrio econômico. Ao final, requer a reforma da decisão para, tão somente, afastar ou minorar o valor da multa astreinte arbitrada pelo juízo na origem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Visto isso, é certo que a multa diária por descumprimento de medida liminar, a chamada
astreinte
, não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6o, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Ademais, não há falar em enriquecimento indevido, pois a
astreinte
é o instrumento legal, a fim de dar efetividade à medida determinada pelo juízo monocrático, que no caso foi a determinação para que a empresa autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação do autor, nos termos propostos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Neste contexto, no caso específico dos autos, ante a gravidade com que a questão se apresenta, posto que se trata de descumprimento de medida liminar urgente que autoriza procedimento de saúde, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se mostrou justa, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma.

Digo isso, porque restou demonstrado nos autos que a executada, ora agravante, foi intimada da decisão liminar no dia 01.04.2021, sendo informado pelo autor, todavia, o descumprimento da decisão através de manifestação no dia 07.04.2021 (id.149601445 - Pág. 101).

Na sequência, mesmo intimada para manifestar sobre o possível descumprimento, a ré somente comprovou que realizou a internação e autorizou os demais procedimentos no dia 29.04.2021 (id. 149601445 - Pág. 245).

Nesse sentido, bem fundamentou a d. magistrada, veja:

“
Com efeito, extrai-se do processo (i) que a executada foi citada e intimada acerca da decisão liminar no dia 1o/04/2021; e (ii) que a exequente informou o descumprimento da decisão liminar no dia 07/04/2021. Em seguida, a executa foi instada a se manifestar, mas, somente após o Tribunal de Justiça indeferir o seu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, juntou as notas fiscais de serviço (IDs 54675286 a 54676142), de cujo teor extrai-se que a internação e os procedimentos médicos foram autorizados/custeados somente em 29/04/2021 e 30/04/2021.

Destarte, conclui-se que a decisão liminar teve o seu cumprimento obstado no período de 06/04/2021 a 29/04/2021 – 23 dias! –, sendo devidas as astreintes no valor fixado na sentença (R$20.000,00),
o qual não se mostra excessivo, nem desproporcional à obrigação principal objeto da demanda, merecendo ser mantida”.
(Id. 96711707 – autos de origem).

Em casos semelhantes, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO FIXADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a operadora agravante foi compelida em sede liminar a realizar o tratamento de saúde requerido, não havendo o cumprimento foi proferida nova decisão majorando a multa. Após, sobreveio a sentença que limitou a multa imposta.

2. Restou comprovado nos autos que a recorrente foi intimada em 13/12/2016, para cumprir a liminar, e só o fez em 05/04/2017, de forma que atingiu o valor máximo da multa fixada em sentença, transitada em julgado.

3. Tendo em vista o caráter coercitivo da multa imposta, visando dar efetividade às determinações judiciais que impõem a realização de obrigações de fazer, mostra-se adequada sua manutenção, sobretudo quando o valor não se mostra excessivo.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido”.
(RAI n. 1004928-62.2021.8.11.0000, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 29.06.2021 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO PELA AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA AUTORA – ARTIGO 525, §§ 4o E 5o do CPC -MANTIDO - NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE DE COBERTURA DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM HOME CARE – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – MULTA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, incumbia à impugnante, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entendia como correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, na forma do artigo 525, §4o e 5o do CPC, o que não ocorreu.

Se a decisão que concedeu a tutela de urgência determinou o fornecimento de procedimentos e medicamentos para o tratamento da neoplasia maligna que acometia a autora, a recusa da autorização para o tratamento em regime de home care, conforme prescrição médica, constitui descumprimento da referida ordem judicial e, portanto, enseja a incidência da multa
”.
(RAI n. 1015863-30.2022.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.11.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023